Tribunal: TJDFT
Processo: 0730495-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730495-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MESSEHIA ALEM ISMAEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 49372363), com pedido de tutela de urgência recursal, interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença movida por MESSEHIA ALEM ISMAEL, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante e homologou os cálculos efetuados por perito judicial. Eis o teor do decisório combatido (ID 160108374 do processo de origem): “Assiste razão ao ilustre perito ao afirmar no Laudo Complementar de ID no 154826107, "o desembolso de qualquer valor para o pagamento de eventuais diferenças passadas de benefício geraria o desequilíbrio atuarial do Plano de Benefícios no1 e que o valor integral a ser recomposto ao plano de benefício, necessário para suportar o pagamento das parcelas vencidas e vincendas de complementação deve considerar as rubricas vencidas na presente lide", pois o cálculo da recomposição da reserva matemática apenas considerou o valor necessário para manutenção das parcelas vincendas na presente lide (R$ 1.210.180,71). Ou seja, para que se retire do fundo o expressivo valor de R$ 883.371,05 há a necessidade da recomposição do fundo em valor equivalente. É o que se depreende do pormenorizado trabalho técnico, que acertadamente individualizou as obrigações de implementar a diferença no benefício futuro (R$ 1.210.180,71) e de pagar as diferenças passadas (R$ 883.371,05). Portanto, o valor total das diferenças passadas – não há se falar em parcelas vencidas antes do cumprimento da condição suspensiva –, para todos os efeitos, integra o montante a ser vertido ao fundo para recomposição da reserva matemática (R$ 883.371,05), se a autora assim o julgar conveniente, pois poderá optar por implementar apenas as diferenças futuras (R$ 1.210.180,71), sem prejuízo de que busque posteriormente a contrapartida junto ao ente patrocinador dos valores que verter diretamente. Com efeito, não se olvida de que a autora faz jus ao recebimento dos valores correspondentes às diferenças passadas, mas tais perdas e danos não podem ser transferidas imediatamente ao fundo antes da integral recomposição da reserva matemática, sob pena de acarretar desequilíbrio atuarial. Ora, o aporte para recomposição da reserva matemática necessário ao reajuste do benefício inicial da autora é condição a ser previamente satisfeita pela participante para conferir exigibilidade ao título judicial, a ser implementada na forma indicada pelo STJ em sede de Recursos Repetitivos (REsp. no 1.740.397/RS - Tema no 1.021) – sem prejuízo de que busque posterior compensação junto ao patrocinador –, não cabendo rediscussão da matéria neste procedimento integrativo de cognição limitada, ipsis litteris: "[...] c) Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2015): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até 8/8/2018 (data do julgamento do REsp n. 1.312.736/RS - Tema repetitivo n. 955/STJ) - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." Quanto aos honorários de sucumbência, a sua apuração depende de meros cálculos aritméticos que podem ser obtidos com auxílio da ferramenta disponibilizada no sítio eletrônico do Tribunal, utilizando-se os parâmetros objetivos indicados na sentença, de sorte que não é objeto da diligência técnica liquidatória. Diante disso, considerando que as informações prestadas pelo expert encontram-se satisfatoriamente fundamentadas, HOMOLOGO o laudo pericial de ID no 149695924 e seu complemento de ID no 154826107 e RESOLVO a fase de liquidação da sentença. Deixo de fixar honorários pois a discussão nos autos limitou-se aos aspectos procedimentais e materiais da diligência, sequer formalmente contestado o direito autônomo da autora de liquidação do título[1]. Revestida a sentença de liquidez, aplica-se ao caso o disposto nos artigos 368 e 369 do Código Civil, de sorte que DEFIRO a compensação das diferenças de benefício devidas à autora (R$ 883.371,05) e a reserva matemática a ser por ela integralmente recomposta (R$ 2.093.551,76). Precedentes desta Corte de Justiça[2]. Não é caso de suspensão do processo (art. 313, do CPC), facultando-se ao credor promover a execução da sentença quando preencher a condição estabelecida, independentemente de eventual ação de ressarcimento. Ausentes outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas do Provimento Geral da Corregedoria. Intimem-se. Retifique-se o cadastramento do feito (não há reconvenção neste incidente).” A recorrente defende, em apertada síntese, a impossibilidade de compensação das diferenças de benefício com a reserva matemática. Entende que em nenhuma hipótese se mostra possível a aludida compensação dos valores que devem ser aportados pelo agravado para recomposição prévia da reserva matemática, já que se trata, em verdade, de mera expectativa de direito. Defende, ainda, que, por ser entidade de previdência fechada, não pode ser tratada de forma semelhante às instituições financeiras. Até porque, dada a sua natureza jurídica, não tem a finalidade lucrativa, mas de mera gestão dos ativos dos participantes do fundo. Verbera que a eventual concessão de benefício fora do que previsto no regulamento do plano de benefícios pode ensejar afronta ao patrimônio dos demais participantes, já que eventuais déficits decorrentes dessas decisões acabariam por ser suportados por todos os titulares do plano. Afirma, com base nesses argumentos, que há nítido erro na decisão. Roga pela concessão de tutela de urgência, sugerindo a probabilidade do direito, somada à urgência da medida, uma vez que reputa apresentar fundamentação relevante, somada à premência que o caso demanda. Com esse raciocínio, sustenta o preenchimento dos requisitos autorizadores para o deferimento de medida de urgência no bojo do presente recurso, à luz das disposições contidas no artigo 1.019, inc. I, do CPC. Demonstrativo de preparo nos IDs 50109870/73. É o relato do necessário. Passo a decidir. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. A questão enfrentada constitui matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que se trata de decisão proferida em sede de liquidação de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Dito isso, passa-se à apreciação das minudências do caso em debate, focando, nesta etapa, na verificação do preenchimento (ou não) dos pressupostos autorizadores estampados no artigo 300 e ss. do Código de Processo Civil. Destaco que a agravante sustenta a existência de suposto erro nos cálculos no laudo da liquidação de sentença, e que a decisão de origem merece reforma. Alega que as contas foram realizadas de forma incorreta, considerando, ainda, a possibilidade de compensação dos valores que devem ser aportados pelo agravado para recomposição prévia da reserva matemática, porquanto se trataria, em verdade, de mera expectativa de direito. Requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de que seja sobrestada a decisão agravada e, por conseguinte, não seja autorizada a deflagração do cumprimento de sentença. Pois bem. Feita a análise da pretensão antecipatória, verifico que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. As provas e desdobramentos processuais constantes dos autos de origem não permitem a mesma conclusão delineada no recurso, na medida em que a aludida liquidação aparenta plena regularidade. O laudo, em primeira análise, não ostenta nenhum vício aparente. A questão relativa à compensação das diferenças com a reserva matemática não é uma tese que contém compreensão unívoca, é dizer, em sentido único, mormente na mesma linha dos interesses da agravante. Prova disso é que existem julgados em ambos os sentidos. Com efeito, impossível asseverar, de plano, que o entendimento dominante é aquele voltado para a tese recursal. Pelo menos, em sede liminar. Portanto, a alegada plausibilidade do direito inexiste no caso. Dessa forma, ao menos, em análise provisória, típica desta fase, a agravante não preencheu todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. Registre-se que a probabilidade do direito deve estar evidente. Na espécie, o requisito não se encontra manifestamente atendido, porquanto a decisão a ser reanalisada se pautou em conclusão técnica e processualmente relevante, qual seja, laudo pericial judicial. Isso importa na conclusão de que a plausibilidade do direito não é tão evidente quanto afirmado na peça recursal. É possível que após o aprofundamento da questão a conclusão seja completamente oposta. Essa constatação, por si só, já conduz ao indeferimento da pretensão liminar. Ressalto estar neste momento apenas e tão somente conferindo a presença (ou não) dos pressupostos autorizadores de tutela de urgência. Logo, por não preencher os requisitos capitulados no artigo 300 e ss. do CPC, a medida perquirida com amparo no artigo 1.019, I, do CPC, não encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos do recurso e da ação principal. Com base em tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador